Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-48.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GYANNE DA CRUZ VIEIRA HOTTA - CPF: 009.568.731-97 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
.
CONSUMIDORA ADIMPLENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
VALOR COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água em imóvel residencial, no período de 05/01/2025 a 09/01/2025, embora adimplente, condenando a concessionária ao pagamento de
dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Discute-se se a indenização por danos morais pela suspensão indevida de água por quatro dias a consumidora adimplente é razoável, proporcional e pedagógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime do CDC, de modo que a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviço público essencial é objetiva.

4
.
A interrupção do fornecimento de água por período significativo, em imóvel residencial de consumidora adimplente, sem comprovação idônea de causa excludente e sem demonstração eficaz de abastecimento
alternativo, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por dano moral presumido (in
re

ipsa
).

5.
O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil
.

6.
Mantém-se a indenização fixada em R$ 8.000,00 quando compatível com a gravidade da falha, a extensão do prejuízo extrapatrimonial experimentado e os parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida do fornecimento de água a consumidora adimplente, por período apto a comprometer a fruição de serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.
2
. Mantém-se a indenização fixada quando o valor se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CC, art.
944; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1004202-65.2021.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023,
publ
. 16.03.2023; TJMT, Apelação Cível no 1045690-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025,
publ
. 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos
morais ajuizada

por
Gyanne
da Cruz Vieira
Hotta
.

Na origem, a autora afirmou ter sofrido interrupção indevida no fornecimento de água em seu imóvel, no período de 05/01/2025 a 09/01/2025, embora estivesse adimplente com suas obrigações contratuais. A ré, em contestação, admitiu a interrupção do serviço, atribuindo-a a manutenção emergencial na região, e alegou ter buscado mitigar os efeitos do evento mediante envio de caminhão-pipa, cuja entrega não teria se concretizado porque não havia ninguém no imóvel para recebê-lo.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo, desproporcional e desarrazoado. Afirma que o dano teria sido mínimo e requer a minoração da verba indenizatória para esse patamar, além do prequestionamento dos
arts
. 5o, II, V e X, da Constituição Federal, 944 e 881 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Trata-se de relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de
modo que a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço é objetiva.

Na hipótese, é incontroversa a interrupção do fornecimento de água no imóvel da autora entre os dias 05/01/2025 e 09/01/2025, fato admitido pela própria ré em contestação, tendo também ficado demonstrado que a consumidora se encontrava adimplente, circunstância que não foi infirmada de modo específico pela concessionária.

Ainda que a ré tenha atribuído a suspensão do serviço à realização de manutenção emergencial na região, não trouxe aos autos elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar, de forma concreta, a inevitabilidade da medida, sua excepcionalidade ou mesmo a regular adoção de providências eficazes para reduzir os prejuízos suportados
pela
usuária.

Do mesmo modo, a alegada tentativa de abastecimento alternativo por meio de caminhão-pipa não se mostra suficientemente comprovada, pois os registros de telas sistêmicas unilaterais apresentadas não evidenciam, com a necessária segurança, a prévia ciência da consumidora acerca da entrega, nem a efetiva disponibilização do serviço em condições aptas a afastar a falha do atendimento.

Nesse contexto, a privação de água potável por período aproximado de quatro dias, em imóvel residencial, constitui situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, por atingir serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral presumido.

Nesse sentido:

“[...]
Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária de abastecimento de água, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
[...]
(TJ-MT - AC: 10042026520218110040, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)
.”

No que diz respeito ao valor da indenização,
deve-se observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da responsabilidade civil, a fim de evitar tanto o
enriquecimento indevido quanto o esvaziamento do caráter reparador da medida, revelando-se adequada e proporcional, às particularidades do caso concreto, a quantia de
R$ 8.000,00 fixada
na sentença.

Ademais, o montante fixado mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Nesse contexto:

“[...]
A suspensão do fornecimento de água — serviço essencial — sem respaldo fático adequado, especialmente em desfavor de pessoa idosa, configura falha grave na prestação do serviço e afronta à dignidade da pessoa humana. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral presumido, não sendo exigida prova de abalo concreto, dada a natureza da violação. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$7.000,00, mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes da Câmara e as circunstâncias do caso.
[...]
(N.U 1045690-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)
.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026